Tribunal: TJSP
Processo: 1001014-86.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
*Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual – Contrato de financiamento de veículo (cédula de crédito bancário) - Ação julgada em parte procedente, reconhecendo a abusividade da cobrança do seguro prestamista, determinando repetição de indébito de forma simples – Recurso exclusivo do autor.

Repetição em dobro do valor cobrado a maior – Inadmissibilidade – Má-fé do réu não

Ementa:
*Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual – Contrato de financiamento de veículo (cédula de crédito bancário) - Ação julgada em parte procedente, reconhecendo a abusividade da cobrança do seguro prestamista, determinando repetição de indébito de forma simples – Recurso exclusivo do autor.

Repetição em dobro do valor cobrado a maior – Inadmissibilidade – Má-fé do réu não demonstrada – A declaração judicial de abusividade na cobrança de seguro prestamista não acarreta o reconhecimento de que o réu agiu com dolo ou má-fé na cobrança - Devolução de forma simples – Jurisprudência do STJ – Rec. negado.

Honorários advocatícios de sucumbência – Ação revisional – Diante do caráter excepcional, possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade (art. 85, §8o, do CPC) – Majoração – Possibilidade – Verba honorária a comportar majoração de forma a remunerar condignamente o advogado – Rec. do autor provido em parte.

Recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001014-86.2020.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante LUIS
GUSTAVO RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001014-86.2020.8.26.0297 - Voto 33540
2
VOTO No : 33540
APEL. No : 1001014-86.2020.8.26.0297
COMARCA: JALES
APTE.: LUIZ GUSTAVO RAMOS (JUST GRAT)
APDO.: BANCO J. SAFRA S/A

*Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual
Contrato de financiamento de veículo (cédula de crédito
bancário)
-
Ação
julgada
em
parte
procedente,
reconhecendo a abusividade da cobrança do seguro
prestamista, determinando repetição de indébito de forma
simples Recurso exclusivo do autor.

Repetição
em
dobro
do
valor cobrado
a
maior
Inadmissibilidade

Má-fé
do réu não
demonstrada
A declaração judicial de abusividade na cobrança de
seguro prestamista não acarreta o reconhecimento de
que o réu agiu com dolo ou má-fé na cobrança - Devolução
de forma simples Jurisprudência do STJ Rec. negado.

Honorários advocatícios de sucumbência Ação revisional
Diante do caráter excepcional, possível a fixação dos
honorários advocatícios por equidade (art. 85, §8o, do CPC)
Majoração Possibilidade Verba honorária a comportar
majoração de forma a remunerar condignamente o advogado
Rec. do autor provido em parte.

Recurso provido em parte.*

Trata-se
de
ação
declaratória
de
nulidade
de
cláusula contratual proposta por LUIZ GUSTAVO RAMOS em face de BANCO J.
SAFRA S/A, julgada procedente em parte pela r. sentença de fls. 88/93 “a) declarar a
nulidade da cláusula contratual referente à cobranças do Seguro Prestamista R$398,14,
nos termos dos artigos 39, inciso I c.c. art. 51, inciso X do CDC. b) condenar o banco réu
na devolução do valor cobrado indevidamente, de forma simples, bem como a cobrança dos
reflexos dos juros incidentes sobre o valor do Seguro Prestamista , cujo
quantum debeatur deverá ser apurado em fase de liquidação, de forma proporcional a cada
parcela, já que o valor foi incluído no total do financiamento refletindo no valor das
parcelas do financiamento; corrigidos monetariamente desde o efetivo desembolso, o que
deverá ser demonstrado pelo autor, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação (21/02/2020 fls. 26). Consequentemente, JULGO EXTINTA a fase cognitiva desta
ação, com resolução de mérito, o que faço com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001014-86.2020.8.26.0297 - Voto 33540
3
Considerando o acolhimento parcial do pedido, cada parte arcará em partes iguais com
custas e despesas processuais. Condeno a autora a pagar ao réu honorários advocatícios
que fixo em 10% do valor da condenação, fiando isenta de tais pagamentos na forma do
artigo 99, §3° do CPC. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios da parte
adversa que fixo em 10% do valor total da condenação”.

Apela o autor, alegando, em resumo, diante do reconhecimento da
abusividade da cobrança do seguro prestamista, por caracterizar venda cassada, cabível a
devolução em dobro do valor indevidamente cobrado a tal título, nos termos do art. 42, §
único, do CDC. Os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% do valor da
condenação, não remunera de forma condigna o advogado do autor, comportando majoração
para R$5.000,00, com base no art. 85, §8o, do CPC. Pugna pelo provimento do recurso (fls.
96/100).

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 104/112).

É o relatório.

VOTO.

Cuida-se de ação declaratória de nulidade de cláusula do contrato
de financiamento de veículo representado pela cédula de crédito bancário, no valor de
R$27.335,04, emitida em 29/9/2017, para pagamento em 48 prestações fixas de R$569,48,
com juros pré-fixados de 2,18% ao mês e 29,61% ao ano e CET de 38,94% ao ano (fls.
22/23), julgada procedente em parte pela r. sentença apelada.

O recurso é exclusivo do autor postulando a devolução de forma
dobrada do valor cobrado relativo ao seguro prestamista e a majoração dos honorários
advocatícios para R$5.000,00.

Dá-se parcial provimento ao recurso.

O contrato celebrado entre as partes prevê a cobrança de seguro
prestamista, com prêmio no valor de R$398,14 (fls. 22/23).

A ação foi, como mencionado, foi julgada procedente em parte para
declarar a abusividade da cláusula contratual que prevê a cobrança de valor relativo ao
seguro prestamista, determinando a devolução, de forma simples, da quantia cobrada sob tal
rubrica.

A ilegalidade da cobrança de valor relativo ao seguro prestamista,
de fato, impõe a devolução pela financeira ré do valor indevidamente cobrado e pago pelo
autor a tal título, de forma simples, e não dobrada, como corretamente decidido na r.
sentença.

Restituição do indébito em dobro exige comprovação de cobrança
por má-fé do credor, o que não se comprovou na hipótese.

Sobre o tema, firme a jurisprudência do STJ:

“A Corte estadual decidiu em consonância com o entendimento
desta Casa, no sentido de que há necessidade de comprovação da má-fé do credor para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001014-86.2020.8.26.0297 - Voto 33540
4
possibilitar a devolução em dobro. Havendo na espécie o Tribunal de origem afirmado
que não houve a demonstração da má-fé da instituição bancária, a modificação de tal
assertiva demanda o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a
esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 677.388/PB, Rel.
Ministro
MOURA
RIBEIRO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
27/10/2015, DJe 12/11/2015).

“Conforme orientação jurisprudencial consolidada por esta
Corte, a repetição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC,
pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor, o que não
ficou configurado na hipótese” (AgRg no AREsp 530.594/RJ, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015).

“Esta Corte Superior já se posicionou na vertente de ser possível,
tanto a compensação de créditos, quanto a devolução da quantia paga indevidamente, em
obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito, de sorte que as mesmas
deverão ser operadas de forma simples e não em dobro -, ante a falta de comprovação
da
má-fé
da
instituição
financeira.
Precedentes (REsp nos 401.589/RJ
e
505.734/MA, AgRg no Ag 570.214/MG)” (AgRg no REsp 706365 / RS, Re. Ministro
JORGE SCARTEZZINI, DJ 20/02/2006, p. 345).

O fato de se reconhecer como abusiva a cláusula contratual que
prevê a cobrança de seguro prestamista não acarreta, por si só, o reconhecimento de
que o réu agiu com dolo ou má-fé na cobrança.

No que se refere ao valor dos honorários advocatícios de
sucumbência, a r. sentença comporta pequeno reparo.

Os honorários advocatícios devem ser fixados de modo a bem
remunerar o zelo e o trabalho do advogado na defesa de seu cliente e igualmente condizente
com a complexidade da causa e o tempo da duração da demanda (art. 85, §2o, do CPC).

Dispõe referido art. 85, §2o, do CPC que a fixação dos honorários
levará em consideração: “I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do
serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

A r. sentença apelada fixou os honorários advocatícios devidos ao
patrono do autor em 10% do valor da condenação que, no caso, se resume à devolução de
forma simples, pelo réu, da importância relativa ao seguro prestamista, no valor de
R$398,14.

Conquanto o processo tenha se desenvolvido sem grandes incidentes
ou complexidade, não se justifica o arbitramento em valor que não remunere de forma
adequada o trabalho exercido pelo advogado, devendo, diante do caráter excepcional, a
verba honorária ser fixada por equidade (art. 85, §8o, do CPC).

Desse modo, de forma a remunerar condignamente o trabalho do
patrono do autor, razoável a majoração dos honorários advocatícios para R$1.000,00
(mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC, dando-se parcial provimento ao recurso
do autor neste aspecto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001014-86.2020.8.26.0297 - Voto 33540
5
Por
tais
fundamentos, dá-se
provimento em
parte ao
recurso para majorar os
honorários
advocatícios devidos ao
patrono
do autor para R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC, mantida no mais a
r. sentença.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR